Tribunal: TJSP
Processo: 2062062-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia preventiva. Inocorrência. Excesso de prazo não configurado. Instrução que não restou concluída em virtude da justificada ausência de uma das testemunhas da acusação, observando-se que a audiência em continuação somente foi cancelada com fundamento no Provimento 2549/2020 do Conselho Superior da

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia preventiva. Inocorrência. Excesso de prazo não configurado. Instrução que não restou concluída em virtude da justificada ausência de uma das testemunhas da acusação, observando-se que a audiência em continuação somente foi cancelada com fundamento no Provimento 2549/2020 do Conselho Superior da Magistratura, haja vista a situação emergencial de surto relativo à COVID-19. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, remanescem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, em virtude da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, evidenciada pela expressiva quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos na ocorrência (massas líquidas de 95,61 g de cocaína, 334,51 g de crack e 304,70 g de maconha), bem como em razão da sua constatada reiteração delitiva, restando necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062062-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante VAGNER
FERREIRA e Paciente REGINALDO DE MORAES FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062062-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2062062-47.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Impetrante: VAGNER FERREIRA
Paciente: Reginaldo de Moraes Farias
VOTO No 22.746
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo
na manutenção da custódia preventiva. Inocorrência. Excesso de
prazo não configurado. Instrução que não restou concluída em
virtude da justificada ausência de uma das testemunhas da
acusação, observando-se que a audiência em continuação somente
foi cancelada com fundamento no Provimento 2549/2020 do
Conselho Superior da Magistratura, haja vista a situação
emergencial de surto relativo à COVID-19. Trâmite do feito de
origem que observa os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Ademais, remanescem presentes os requisitos
previstos no art. 312 do CPP, em virtude da gravidade concreta do
delito imputado ao paciente, evidenciada pela expressiva
quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos na
ocorrência (massas líquidas de 95,61 g de cocaína, 334,51 g de
crack e 304,70 g de maconha), bem como em razão da sua
constatada reiteração delitiva, restando necessária e adequada a
manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da
ordem pública. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de REGINALDO DE MORAES FARIAS, contra ato
da MM. Juíza de Direito, Dra. Margarete Pellizari, da 2a Vara Criminal
do Foro da Comarca de Sorocaba, sob a alegação de estar o paciente
sofrendo constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua
custódia cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ocorrência de excesso de prazo na manutenção da segregação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062062-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
provisória, por permanecer o paciente preso preventivamente há
quatro meses, a ausência dos seus requisitos autorizadores e a
inidoneidade da fundamentação adotada pela autoridade impetrada.
Aduz, ainda, que, em virtude da pandemia
causada pelo novo coronavírus, o excesso na continuidade da
custódia preventiva foi agravado, em virtude do cancelamento da
audiência de instrução e julgamento designada para 19 de março p.p.
Postula, assim, o deferimento de medida
liminar, com sua posterior confirmação, para que seja a prisão
preventiva relaxada por excesso de prazo, ou seja a custódia
revogada, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares
diversas, com a expedição, em qualquer das hipóteses, do alvará de
soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 252/256).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 259/264) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação do writ (fls. 269/272).
É o relatório.
Exsurge dos autos que o paciente foi preso em
flagrante em 27 de novembro de 2019, vindo a ser denunciado como
incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em virtude de terem sido
apreendidos, em seu poder, na Rua Sidnei Antonio Urbano, 184, na
Vila Celso Moraes, em Sorocaba, 95,61 g de cocaína, 334,51 g de
crack e 304,70 g de maconha (massas líquidas), consoante o laudo
pericial acostado às fls. 24/28 dos autos.
Na audiência de custódia realizada em 28 de
novembro p.p., a prisão em flagrante foi convertida em preventiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062062-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
com vistas à garantia da ordem pública e a salvaguarda da aplicação
da lei penal, tendo o Juízo a quo ressaltado a grande quantidade de
droga apreendida e o fato de Reginaldo apresentar registros criminais.
A defesa postulou, na origem, em mais de uma
oportunidade, a revogação da custódia preventiva, ou o seu
relaxamento por excesso de prazo, pleitos indeferidos pela autoridade
impetrada, a qual pontuou a regularidade do trâmite processual e a
subsistência dos motivos ensejadores do decreto prisional originário.
Verifica-se que, após a rejeição da resposta à
acusação, oferecida pela defesa, foi designada audiência de instrução
e julgamento para o dia 3 de março p.p. e, em virtude da ausência de
testemunha da acusação, o guarda civil municipal Ronaldo M. A., que
estava doente no dia, consoante atestado médico juntado a fl. 210 dos
autos, veio a ser marcada audiência em continuação para o dia 19 de
março p.p., supervenientemente cancelada, em virtude do surto do
novo coronavírus.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
constata-se não ter restado configurado o apontado excesso de prazo
na duração da prisão cautelar (quatro meses decorridos desde sua
decretação), uma vez que a instrução somente não foi concluída em
virtude da justificada ausência de uma das testemunhas da acusação,
observando-se que a audiência em continuação, marcada para o dia
19 de março p.p. somente foi cancelada com fundamento no
Provimento 2549/2020 do Conselho Superior da Magistratura, haja
vista a situação emergencial de surto relativo à COVID-19.
Há que se pontuar que a apreciação da
ocorrência de prolongamento excessivo da custódia cautelar exige a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062062-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
utilização dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não
sendo suficiente a mera soma aritmética de prazos. Sobre o tema, já
nos manifestamos:
Duração da prisão preventiva e princípio da
razoabilidade: inexiste um prazo determinado,
como ocorre com a prisão temporária, para a
duração dessa modalidade de prisão cautelar.
A regra é perdurar até quando seja necessária,
durante o curso do processo, não podendo, é
lógico, ultrapassar eventual decisão absolutória
– que faz cessar os motivos determinantes de
sua decretação – bem como o trânsito em
julgado de decisão condenatória, pois, a partir
desse ponto, está-se diante de prisão-pena. A
prisão preventiva tem a finalidade de assegurar
o bom andamento da instrução criminal, não
podendo esta prolongar-se indefinidamente,
por culpa do juiz ou por provocação do órgão
acusatório. Se assim acontecer, configura
constrangimento ilegal. 1
Acresça-se, por pertinente, remanescerem
presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva,
previstos no artigo 312 do CPP, em virtude da gravidade concreta do
delito imputado ao paciente, evidenciada pela expressiva quantidade
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 13a edição, Rio de Janeiro:
Forense, 2014, p. 697.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062062-47.2020.8.26.0000 -Voto no
6
e da variedade dos entorpecentes apreendidos na ocorrência (massas
líquidas de 95,61 g de cocaína, 334,51 g de crack e 304,70 g de
maconha), bem como em razão da constatada reiteração delitiva de
Reginaldo, o qual, consoante registro na certidão de distribuição de
feitos criminais, possui condenação anterior pela prática de tráfico de
drogas. Esses elementos sinalizam a periculosidade por ele
apresentada, razão pela qual se afigura necessária e adequada a
manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem
pública.
No
concernente
à
situação
excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, observa-se que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e, à luz da lei adjetiva processual,
verificar a inexistência dos requisitos da prisão processual ou, até
mesmo, analisar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento
no art. 317 do CPP ou, ainda, no art. 117 da LEP.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável o
pretendido relaxamento da custódia cautelar por excesso de prazo, ou
a sua revogação, com base na aludida recomendação, haja vista não
ter restado comprovado, pela documentação acostada aos autos, que
o paciente esteja inserido em grupos de risco ou que a unidade
prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas
necessárias à prevenção da disseminação do coronavírus.
Por todo o explanado, não configurado o
aventado excesso de prazo, presentes os requisitos autorizadores da
custódia preventiva, e sendo inviável a substituição por medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062062-47.2020.8.26.0000 -Voto no
7
cautelares diversas, mostra-se de rigor a manutenção da prisão
processual.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator